Tribunal: TJPA
Processo: 0811017-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811017-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: JARDEL WILTON SILVA DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, I E IV, 11 E 12, TODOS DA LEI Nº 8.137/90 C/C ARTS. 71 E 91, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. REJEITADA. UNANIMIDADE.

- A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do mandamus no tocante aos “encargos apurados (juros e correção monetária, aproximadamente 65% do valor global)”, por revolver matéria fático-probatória. Rejeito essa preliminar, pois, em momento algum, a defesa requereu a desconsideração dos encargos, apenas fazendo referência a eles ao relatar o valor apurado no AINF.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41, DO CPP. INICIAL QUE APONTA O PACIENTE E SUA SÓCIA COMO RESPONSÁVEIS PELAS OBRIGAÇÕES COM O FISCO. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- O fundamento do presente writ é a falta de justa causa para o recebimento da ação penal, pois atribuiu responsabilidade penal ao paciente apenas pela qualidade de sócio na empresa, eis que não teria sido delineada a sua conduta no evento criminoso.

- O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

- In casu, ao apreciar os termos da denúncia, subscrita em 41 laudas (fls. 21-61), observo que o RMP descreveu a conduta do paciente como representante tributário da empresa J. M. COVRE MADEIRA EIRELI juntamente com sua sócia e, no ano de 2014, não comprovou que as madeiras serradas foram exportadas e, ao emitir as notas fiscais destas mercadorias, não fez os registros apontando que eram destinadas para exportações assim como não efetuou os devidos destaques dos ICMS.

- Após ser autuado pela autoridade fazendária em 2016, não apresentou impugnação administrativa e o débito se tornou definitivo em 23/11/2016 e inscrito em dívida ativa em 03/07/2017 no importe de R$ 1.179.158,94, motivo pelo qual, após descrever os fatos, o prejuízo e o liame causal, demonstrando indícios de materialidade pelo auto de infração e notificação fiscal nº 0220165100024360-7 e de autoria pelo fato de o paciente e outra sócia serem os únicos administradores e responsáveis tributários da empresa mencionada à época da infração, o RMP denunciou-o imputando-lhe a prática do crime inserto nos arts. 1º, I e IV, 11 e 12, todos da Lei nº 8.137/90 c/c arts. 71 e 91, ambos do CP.

- No caso em apreço, o RMP explicitou que o paciente seria detentor de poderes de mando, de administração da pessoa jurídica e de responsável tributário, nos termos do contrato social e que se tratava de sociedade com apenas dois sócios quando do cometimento do ilícito.

- De mais a mais, evidenciado que a inicial narra, de forma clara, que o paciente e sua outra sócia figuram no contrato social como os sócios-administradores da empresa, responsáveis, portanto, pelas obrigações perante o Fisco, ainda que com elementos mínimos, demonstrado está o envolvimento do paciente com o fato delituoso, motivo pelo qual não há falar em inépcia da denúncia, de sorte a autorizar o trancamento da ação penal.

- Com efeito, o STJ, por meio de sua Sexta Turma, tem entendido que, não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas, sim, de pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor (RHC n. 118.497/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JARDEL WILTON SILVA DO ROSARIO,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0016695-96.2018.8.14.0401.

Os impetrantes aduzem que a denúncia imputou ao paciente, em concurso de pessoas com Joseane Mendonça Covre, o crime inserto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 ocorrido no ano de 2014, cuja materialidade estaria comprovada pelo auto de infração e notificação fiscal (AINF) nº 022016510002436-7, em que consta débito originário de R$ 494.961,13 e, após incidência de juros e correção monetária, alcançou o importe de R$ 961.386,43. Ao se ofertar a denúncia, o valor apurado foi de R$ 1.179.158,94. Aduz que o fato de o paciente constar, no contrato social da pessoa jurídica J M COVRE MADEIRAS LTDA-ME, na qualidade de sócio quotista, teria o domínio do fato criminoso de supressão de tributos.

Argumentam que
“está incontroverso nos autos que o Ministério Público, no ato do oferecimento da denúncia, atribuiu responsabilidade penal ao Paciente levando em consideração apenas e tão somente a sua qualidade de sócio quotista dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo (nexo de causalidade) dele com a suposta conduta delituosa, o que contraria flagrantemente a Lei e a jurisprudência sólida dos Tribunais Superiores, com destaque para o C. Superior Tribunal de Justiça.
”, tese defensiva que fora apresentada ao juízo
a quo
por ocasião da apresentação da resposta escrita que, contudo, fora refutada e
confirmado o recebimento da denúncia, em clara ilegalidade.

Suscitam, assim,
constrangimento ilegal na decisão de recebimento da denúncia,
haja vista a
inépcia da inicial acusatória
ao atribuir responsabilidade penal ao paciente apenas pela qualidade de sócio na empresa, motivo pelo qual a
ação penal deve ser trancada, na forma do art. 41, do CPP,
eis que não delineada a conduta do paciente no evento criminoso, ou seja, sua responsabilidade subjetiva dolosa, além de contrariar jurisprudência do c. STF e do STJ, a revelar que não estaria fundamentada, como preconiza o art. 93, IX, da CF/88.

Destacam a presença de prejuízo,
“uma vez que a Autoridade Coatora admitiu uma acusação contra o Paciente sem que fosse descrito o nexo de causalidade entre a sua suposta conduta e o crime de supressão de tributos, violando flagrantemente a essência da norma definidora de direitos e garantias individuais previstas no art. 5º, LV e LIV do Texto Constitucional.
”.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja suspensa a ação penal nº 0016695-96.2018.8.14.0401 até o julgamento definitivo do presente
writ
. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo, com o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia,
destacando que desejam sustentar oralmente quando da sessão de julgamento.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-397.

I
ndeferi a liminar
(fls. 398-399 ID nº 3961762).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 404-407 ID nº 4001443).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento da tese sobre os encargos de juros e correção cobrados)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 410-420 ID nº 4041426).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT.

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
mandamus
no tocante
aos “encargos apurados (juros e correção monetária, aproximadamente 65% do valor global)”
, por revolver matéria fático-probatória.

Rejeito essa preliminar
, pois, em momento algum, a defesa requereu a desconsideração dos encargos, apenas fazendo referência a eles ao relatar o valor apurado no AINF.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

O fundamento do presente
writ
é a falta de justa causa para o recebimento da ação penal, pois
atribuiu responsabilidade penal ao paciente apenas pela qualidade de sócio na empresa,

eis que não teria sido delineada a sua conduta no evento criminoso.

A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

Nos termos da jurisprudência pacificada pelo STJ (HC 423.799/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma)
“para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.”.

Nesse sentido, destaco precedentes do c. STF:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
(HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).

2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, HC 137738 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 18-05-2018 PUBLIC 21-05-2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.

2. A jurisprudência desta Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a presença de causa extintiva da punibilidade, a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal, o que não ocorre na espécie.

3. Não se reconhece a inépcia da denúncia na hipótese em que se descreve minimamente o fato tido como criminoso e o acusado pode insurgir-se, com paridade de armas, contra o seu conteúdo.

4. Agravo regimental desprovido.

(HC 140216 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02-2018)

Especificamente nos casos de crimes tributários praticados por sociedade
, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes.”
(RHC 85.338/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

Por sua vez, na mesma toada, o STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TRIBUTÁRIO PREVISTOS NO ART. 1º DA LEI 8.137/1991. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas aos pacientes. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando as condutas de cada um, permite o amplo exercício de suas defesas, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Agravo ao qual se nega provimento.

(HC 177452 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)

In casu
, ao apreciar os termos da denúncia, subscrita em 41 laudas (fls. 21-61), observo que o RMP descreveu a conduta do paciente como representante tributário da empresa J. M. COVRE MADEIRA EIRELI juntamente com sua sócia e, no ano de 2014, não comprovou que as madeiras serradas foram exportadas e, ao emitir as notas fiscais destas mercadorias, não fez os registros apontando que eram destinadas para exportações assim como não efetuou os devidos destaques dos ICMS.

Após ser autuado pela autoridade fazendária em 2016, não apresentou impugnação administrativa e o débito se tornou definitivo em 23/11/2016 e inscrito em dívida ativa em 03/07/2017 no importe de R$ 1.179.158,94, motivo pelo qual, após descrever os fatos, o prejuízo e o liame causal, demonstrando indícios de materialidade pelo auto de infração e notificação fiscal nº 0220165100024360-7 e de autoria pelo fato de o paciente e outra sócia serem os únicos administradores e responsáveis tributários da empresa mencionada à época da infração, o RMP denunciou-o imputando-lhe a prática do crime inserto nos arts. 1º, I e IV, 11 e 12, todos da Lei nº 8.137/90 c/c arts. 71 e 91, ambos do CP.

Como se observa dos termos da denúncia, esta preenche todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, retratando o modo como teria sido praticado o delito de sonegação de imposto (ICMS), descrevendo quais seriam as condutas do paciente.

Com efeito, o paciente como representante, controlador, administrador e responsável tributário da empresa contribuinte, consoante contrato social e sua alteração (fls. 138-140 e fls. 145-147), tinha a responsabilidade legal de efetuar e controlar todas as operações tributárias a ela referentes, sendo, assim, responsável pelos atos lícitos e ilícitos da sociedade, uma vez que, juntamente com sua sócia, à época, eram os únicos responsáveis pelas movimentações financeiras e operações tributárias da empresa.

A responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal só acontece se houver a prova inequívoca de que o agente efetivamente praticou ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer ato fraudulento que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo e uma vez obtido o resultado, sem o que não responderá nos termos do art. 1º da Lei de regência, contudo, só se pode aferir essa condição após a efetiva instrução do processo em primeiro grau.

Portanto, considerando que estão presentes nos autos elementos indiciários da autoria do delito, não há ilegalidade flagrante capaz de ensejar o trancamento imediato da ação penal, sendo necessária a instrução do feito para uma cognição exauriente dos fatos, o que não se admite em sede de
habeas corpus
. Com efeito, a denúncia foi devidamente recebida, tendo o magistrado condutor do feito enfrentado a alegação de inépcia da denúncia de forma fundamentada e escorreita quando rejeitou a resposta à acusação, conforme colacionado a seguir:

“(...)

5) Quanto à Inépcia pela descriço generalizada, ou seja, sem individuaço da conduta delituosa, violando o art. 41 do CPP, compreendo que a denúncia narra uma espécie de crime societário, no qual o agente usa a pessoa jurídica para cometer delito. Para este tipo de delito no se exige dolo específico e sim o genérico. O indício da autoria decorre do vínculo estabelecido no contrato de constituiço da empresa contribuinte, no qual se nomeia o responsável pelo cumprimento da obrigaço tributária nos termos das normas de políticas tributárias estabelecidas pela Lei. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que basta que se seja demonstrado que o crime ocorreu, que o réu era o obrigado pelo contrato ou pela Lei em gerir ou administrar a sociedade e que o produto do crime derivou da sonegaço fiscal.

Diante disto, verifico que a exordial atendeu os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que descreveu os fatos, os prejuízos e os liames causais, demonstrando indícios de materialidade por meio dos procedimentos administrativos finalizados pelo Fisco, bem como indícios de autorias, na medida que, no contrato de constituiço da empresa, há cláusula atribuindo como responsáveis pela conduço e administraço da empresa contribuinte os acusados. Por fim, o dano foi apurado e foi inscrito em dívida ativa, consoante a Súmula nº 24 do STF, no se encontrando prescrito nos termos da Lei Processual Penal.”

A denúncia apresenta indícios de materialidade e de autoria, devendo a prova conclusiva ser buscada no curso da instrução criminal, mediante o devido processo legal. A prova da materialidade e da autoria é exigida somente para fins de condenação e a sua alegada ausência é matéria que se refere ao mérito da ação principal e, como tal, deve ser analisada por ocasião da sentença. Preencheu, pois, os requisitos legais de seu recebimento insertos no art. 41, do CPP, não merecendo trancamento por falta de justa causa, uma vez que contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificações, apresentado rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do c. STJ:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS. 1º, I, E 2º, I, C/C O ART. 12, I, TODOS DA LEI N. 8.137/1990). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL QUE APONTA O RECORRENTE E O SEU ÚNICO SÓCIO COMO RESPONSÁVEIS PELAS OBRIGAÇÕES COM O FISCO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARGUIÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.

1. Evidenciado que a inicial narra de forma clara que o réu e o seu único sócio figuram no contrato social como os sócios-administradores da empresa, responsáveis, portanto, pelas obrigações perante o Fisco, ainda que com elementos mínimos, demonstrado está o envolvimento do recorrente com o fato delituoso, motivo pelo qual não há falar em inépcia da denúncia de sorte a autorizar o trancamento da ação penal.

2. Tem esta Turma entendido que, não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor (RHC n. 118.497/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019).

3. Segundo a denúncia, os acusados, sócios-gerentes da DISPER - Distribuidora Pernambucana de Revistas Ltda., no exercício de 2001, omitiram informações às autoridades fazendárias com o objetivo de ocultar fatos geradores de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).

4. Não cabe, aqui, a pretendida discussão a respeito da atipicidade das condutas pela inexistência de fraude ou de dolo, porquanto, além de não examinada pelas instâncias ordinárias, que bem demonstraram a prematuridade de sua análise, demandaria o amplo exame do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita de rito célere e cognição sumária.

5. Tendo a peça acusatória demonstrado a existência de indícios de autoria e materialidade, competirá ao Magistrado de primeiro grau, após a análise exauriente do material cognitivo apresentado durante a instrução criminal, a conclusão a respeito da existência, ou não, dos crimes narrados, tendo em vista que não há como antecipadamente, sem o exercício do contraditório, deduzir que as condutas perpetradas pelo réu dizem respeito a mero ilícito administrativo-fiscal.

6. Recurso em habeas corpus improvido

(STJ - RHC: 115053 PE 2019/0194478-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2020)

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. DENÚNCIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA E EXTENSIVA AOS CORRÉUS.

1. Segundo entendimento reiterado desta Corte, quanto aos crimes societários, ainda que a denúncia prescinda de atribuição detalhada da ação ou da omissão delituosa de cada agente, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a posição do sócio na empresa e a prática delitiva por ele supostamente perpetrada, de modo a possibilitar o exercício amplo da defesa. 2. É ilegítima a persecução criminal quando ausente o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, necessário à compreensão da acusação.

3. O Ministério Público não apontou, ainda que minimamente, o vínculo subjetivo entre o paciente com os crimes tributários; cingiu-se a indicar sua condição de sócio da empresa autuada pelo fisco.

4. O simples fato de o acusado ser sócio ou proprietário de pessoa jurídica é insuficiente para inferir sua participação nos fatos tidos como delituosos, sob pena de responsabilidade criminal objetiva.

5. Em nenhum momento a denúncia explicitou se o paciente seria detentor de poderes de mando ou de administração da pessoa jurídica, ou mesmo se estava investido de poderes especiais, quer para concretizar ou escriturar as operações mercantis, quer para representar a empresa perante a autoridade tributária.

6. Habeas corpus concedido para declarar a inépcia da denúncia, sem prejuízo de que seja oferecida nova exordial com estrita observância dos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Ordem estendida aos corréus, com fulcro no art. 580 do CPP.

(STJ - HC: 291623 MG 2014/0070301-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

(grifos meus)

No caso em apreço, o RMP explicitou que o paciente seria detentor de poderes de mando, de administração da pessoa jurídica e de responsável tributário, nos termos do contrato social e que se tratava de sociedade com apenas dois sócios quando do cometimento do ilícito.

De mais a mais, evidenciado que a inicial narra, de forma clara, que o paciente e sua outra sócia figuram no contrato social como os sócios-administradores da empresa, responsáveis, portanto, pelas obrigações perante o Fisco, ainda que com elementos mínimos, demonstrado está o envolvimento do paciente com o fato delituoso, motivo pelo qual não há falar em inépcia da denúncia, de sorte a autorizar o trancamento da ação penal.

Com efeito, o STJ, por meio de sua Sexta Turma, tem julgado que, não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas, sim, de pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor (RHC n. 118.497/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019).

No mesmo tom, destaco: STF - HC: 190977/TO 0102242-50.2020.1.00.0000, Relatora Ministra Cármen Lúcia, data de julgamento: 10/09/2020 e data de publicação: 24/09/2020.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,

conheço da impetração e
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/11/2020